Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 3o E ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. CUMPRIMENTO DE 1⁄4 DA PENA DOS CRIMES COMUNS E 2/3 DAS PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS POR CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual deferiu o pedido de comutação da pena com base no artigo 3o e artigo 9o, parágrafo único, do Decreto 11.846/2023.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o apenado deveria ter cumprido integralmente a pena do crime não impeditivo para, então, dar início ao resgate dos 2/3 da pena do crime impeditivo, conforme alegações do recorrente.
III. Razões de decidir:
3. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
4. O artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023 prevê a comutação da pena, à razão de 1/5, aos apenados reincidentes que, até a data limite, tenham resgatado 1⁄4 da reprimenda.
5. O artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/23 estabelece que, na hipótese de concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos somente ocorrerá após a pessoa condenada cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
6. Nenhum dispositivo legal ou do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 exige o cumprimento da integralidade da pena pelos crimes comuns para, só então, dar início ao cumprimento das penas pelos crimes impeditivos. Ademais, a exigência de cumprimento total da pena pelos crimes comuns inviabilizaria o indulto ou a comutação.
7. Realizada a unificação das penas perante o Juízo da Execução, não há distinção se o tempo de pena resgatado se refere a um ou a outro delito (ou guia de execução). A única exigência feita pela jurisprudência tem sido no sentido de que o cumprimento dos 2/3 dos crimes impeditivos se dê após o fato delitivo.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.